Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-05.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004645-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA - CPF: 070.742.341-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONAVAN PATRICK DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 750.460.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVENDER DA SILVA MATTOS - CPF: 009.523.271-04 (VÍTIMA), MARIA ANTONIA SALVADOR SANTOS - CPF: 062.208.361-97 (VÍTIMA), MARIA SALETE PACCINI SALVADOR - CPF: 112.558.048-82 (VÍTIMA), PATRICIA FERNANDA SALVADOR MATTOS - CPF: 724.223.781-53 (VÍTIMA), PRISCILA FERNANDA SALVADOR - CPF: 958.363.901-00 (VÍTIMA), ISADORA GABRIELE SANTOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2º, II E V C/C § 2º-A, I, DO CP] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO
PRIMEIRO, DO ARTIGO 312, DO CPP
– PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DEFERIDAS EM HABEAS CÓRPUS PRETÉRITO [Nº. 1022525-44.2021.8.11.0000] – QUEBRA QUE CONSISTITU NA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA, BEM COMO, NÃO SE APRESENTOU PRESENCIALMENTE EM JUÍZO ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO – FALTA DE SENSO DE RESPONSABILIDADE

E DISCIPLINA – VIOLAÇÃO DO DEVER ACEITO – SINAL DE DESPREZO E REVOLTA PARA COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS FIXADAS – REVOGAÇÃO DA ORDEM A TEOR DO

ARTIGO 316, DO CPP –

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

– ORDEM DENEGADA.

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento injustificado de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, como evidencia concreta e racional de não se submeter a medidas restritivas legalmente a ele estabelecidas e aceitas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal nos autos nº. 1001144-96.2021.8.11.0026, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 22 de agosto de 2021 por suposta participação, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V c/c § 2º-A, I, do Código Penal, ocorrido no município de Arenápolis/MT.

A audiência de apresentação foi realizada no dia 24 de agosto de 2021, oportunidade em que o flagrante foi devidamente homologado e a prisão convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando-se, no ato, a gravidade e as circunstâncias do crime.

Em 22 de fevereiro de 2022, determinou-se a colocação do paciente em liberdade, dando-se cumprimento à ordem concedida no
habeas corpus
nº. 1022525-44.2021.8.11.0000, sendo estabelecidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]. Todavia em 11 de março de 2022, revogou-se a liberdade provisória sendo determinada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que deixou de cumprir medidas cautelares, diversas da prisão, fixadas na decisão que colocou-o em liberdade.

Sobreleva, que: “(...)
o paciente não compareceu ao Juízo justamente por não ter encontrado emprego licito, estava fazendo bicos com seu padrasto, trabalhando como servente de pedreiro, o que dificulta a comprovação, considerando que declaração de parente, certamente seria rejeitada pelo Juízo de primeiro grau
.”(Sic.)

Argumenta também que não teve tempo hábil para comprovar a determinação judicial: “(...)
antes de completar 20 (vinte) dias, que sua liberdade foi concedida, o paciente foi preso novamente
”(Sic.), bem como, que “(...)
o uso de monitoramento eletrônico, as empresas e empregadores tem um certo receio de contratar pessoas que utilizam a tornozeleira eletrônica
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o Juízo de primeiro grau não considerou um dia sequer de tolerância, e no dia 11 de março já expediu o decreto de prisão do paciente, que recebeu a intimação e compareceu espontaneamente até a delegacia para prestar esclarecimentos, e recebeu a notícia de que estava sendo preso, por descumprir uma das cautelares diversas da prisão.
”(Sic.)

Requereu, pela concessão da ordem em liminar a fim de que seja revogada a prisão decretada com a expedição do competente alvará de soltura ao paciente. Juntou documentos (Id. 121332483 a 121332487)

A liminar foi indeferida (Id.122234980), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.12261698).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE DEFERIDAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PREVENTIVO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, em benefício de RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Com efeito, muito embora tenha sido concedida ordem de
habeas corpus
pretérito em favor do beneficiário [nº. 1022525-44.2021.8.11.0000] sendo cumprido em 22 de fevereiro de 2022,
concedendo-lhe a liberdade sob imposição de medidas cautelares diversas da prisão
,
a mesma foi revogada diante do descumprimento das cautelares fixadas
, a saber: (certidão - Id. 121332483-fls.16)

“CERTIDÃO

Certifico que apesar de devidamente intimado, tanto pessoalmente (id. 77551624) como por meio de seu Advogado (id. 77495069), o réu Rodrigo Alves de Melo da Silva
não trouxe aos autos o comprovante do exercício de atividade laborativa lícita
(medida cautelar fixada na decisão de id. 77333660), ou mesmo apresentou qualquer justificativa para não fazê-lo.
Da mesma forma não se apresentou presencialmente a este juízo até o quinto dia útil do mês
, conforme determinado à título de medida cautelar diversa da prisão pelo Tribunal de Justiça quando da concessão da ordem de Habeas Corpus. Arenápolis, 11 de março de 2022. Estevaldo Henrique Portela Bandeira Gestor(a) Judiciário(a).” (Negritou-se)

Registro, que diante da sobredita certidão, foi prolatada pelo MM. Juízo em 11/03/2022, a seguinte decisão que transcrevo: (Id. 121332481, 121332483-fls.13/15)

“[...]Vistos. Certificou-se em id. 79309908, que o réu Rodrigo Alves de Melo da Silva deixou de cumprir medidas cautelares, diversas da prisão, fixadas na decisão que colocou-o em liberdade. Com efeito, no acórdão de id. 77312669 foi concedida a ordem e determinado a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente Rodrigo Alves de Melo Silva, mediante o cumprimento das seguintes condições:

“a) Declarar e comprovar, de imediato, o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal eventual mudança;

b) Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil;

c) Não se ausentar do território da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d) Proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III);

e) Recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

f) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) Não fazer usos de substância alcoólica ou qualquer outro entorpecente.

h) submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão. Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, com as medidas cautelares anteriormente impostas, além de outras que julgar necessário”.

Em decisão determinando o cumprimento do acórdão, este juízo acresceu a obrigação de o réu “no prazo de 5 (cinco) dias após o livramento com monitoração, juntar aos autos comprovante do exercício de ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA que lhe garanta o sustento, sob pena de recrudescimento das cautelares ou mesmo revogação da liberdade provisória”. E, como visto, a certidão de id. 79309908, relata que o réu descumpriu duas medidas cautelares impostas por ocasião da sua colocação em liberdade, razão pela qual reavalio a necessidade de decretação da prisão preventiva. Pois bem.

Conforme o artigo 316, do Código de Processo Penal, “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Além do mais, o §1º, do artigo 312, do CPP, é expresso, mencionando que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. In casu, considero que a existência de fatos novos justificam a revogação da liberdade provisória e nova decretação da prisão preventiva. Isso porque, o réu Rodrigo Alves de Melo da Silva descumpriu as cautelares de “comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil” e de “no prazo de 5 (cinco) dias após o livramento com monitoração, juntar aos autos comprovante do exercício de ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA que lhe garanta o sustento, sob pena de recrudescimento das cautelares ou mesmo revogação da liberdade provisória”, ainda que devidamente intimado para tanto, pessoalmente e por defensor constituído. Reputo, assim, que existem motivos novos, aptos a ensejar a decretação de prisão preventiva, preenchendo o requisito do §1º, do artigo 312, do CPP. Diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, REVOGO A LIBERDADE PROVISÓRIA e, com fundamento no artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Rodrigo Alves de Melo da Silva, como única forma de garantir a ordem pública. Expeça-se MANDADO de PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Após, retornem conclusos com urgência para sentença. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito.”

Acerca da alegação de que se apresenta dificultosa a comprovação da atividade lícita por parte do beneficiário pelo argumento de que o mesmo possui 18 anos de idade e por isso encontra dificuldade de inserção no mercado de trabalho, assim como, noticia que empresas e empregadores tem um certo receio de contratar pessoas que utilizam a tornozeleira eletrônica.

Informando na oportunidade, que o mesmo: “(...)
estava fazendo bicos com seu padrasto, trabalhando como servente de pedreiro, o que dificulta a comprovação, considerando que declaração de parente, certamente seria rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau
.”(Sic);
tenho que, não resta evidenciado nos autos qualquer prova no
writ
que ateste o exercício de atividade laboral lícita por parte do beneficiário, tampouco declaração informal ou outro documento, fator que torna inviável o reconhecimento da tese contida no presente
writ
.

Acerca do argumento de que a Autoridade Coatora não aceitará eventual declaração a ser fornecida pelo beneficiário em virtude do mesmo trabalhar como servente de pedreiro com seu padrasto, é revestido de absurdo, pois, como cediço, o juízo não impôs ao beneficiário com quem ele deve trabalhar, nem tampouco o aonde deve ser exercida a atividade laboral lícita por parte do paciente.

Registro, que este Relator reconhece a dificuldade enfrentada no país para se obter emprego lícito
máxime
quando se trata de pessoas que utilizam o artefato de monitoramento eletrônico. Contudo, o entendo que
eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do beneficiário, ocasionados em face do uso do aparelho de monitoramento é inerente à condição que lhe foi imposta e, aliás quando aceitou-as [medidas] criou para si a obrigação de cumpri-las, sob pena de retorno à prisão.

Nesta particular, em que pese o argumento do emprego que exercia com o tio não poder ser desprezada, olvida-se da certidão encartada nos autos da ação penal que, no quinto dia útil, o ora beneficiário realmente não cumpriu com o desiderato que lhe fora estipulado,
máxime
porque além de não comprovar atividade lícita, tampouco se apresentou de forma presencial em juízo no prazo consignado. Assim, verificando-se que a decisão não apresenta traço de ilegalidade, não há o que se falar em concessão da ordem.

Nesta linha intelectiva o descumprimento de medidas cautelares impostas quando da liberdade provisória constitui motivação idônea para a preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, ambos do CPP.

Consoante aos fatos, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora que bem esquadrinham a cronologia da ação penal: (Id.122616984)

“Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus nº 1004645-05.2022.8.11.0000, em que é paciente Rodrigo Alves de Melo da Silva, presto, a Vossa Excelência, as seguintes informações: O paciente foi recolhido em cárcere, após ter sido flagrado, supostamente, participando do crime previsto no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, do Código Penal, ocorrido no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Alinor Cosme da Silva, Cohab São Matheus (próxima da Escola Duílio Ribeiro Braga), em Arenápolis/MT.

O auto de prisão em flagrante n. 1001096-40.2021.8.11.0026 foi distribuído em juízo no dia 23.08.2021, às 19hs:55min. A audiência de custódia foi realizada no dia 24.08.2021, oportunidade em que o flagrante foi devidamente homologado e a prisão em flagrante convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, considerando-se, no ato, a gravidade em concreto e as circunstâncias do crime.

Na oportunidade, constatou-se a presença do fumus comissi delicti, na medida em que Rodrigo Alves de Melo da Silva teria sido surpreendido por policiais militares enquanto praticava o roubo, bem como, do periculum libertatis em vista da gravidade, em concreto, da conduta praticada.

Entendeu-se pela necessidade de acautelar a ordem pública diante da extrema violência manifestada pelos agentes delitivos durante a prática dos atos executórios do crime, sendo que restringiram a liberdade das vítimas, ameaçando-as e coagindo-as durante a prática delitiva. Em 15.09.2021 houve o recebimento da denúncia nos autos n. 1001144- 96.2021.8.11.0026.

Após o trâmite regular, realizou-se audiência de instrução probatória em 09.12.2021, oportunidade na qual, indeferiu-se o pedido de liberdade provisória feito pela defesa de Rodrigo Alves de Melo da Silva, uma vez que continuam presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Frisa-se que durante a instrução, o paciente Rodrigo foi reconhecido pelas vítimas como sendo o agente que as manteve em restrição à liberdade.

Em 04/02/2022, o Ministério Público apresentou memoriais escritos (id. 75018486). A defesa do réu Donavan Patrick Dias apresentou memoriais finais em 10/02/2022 (id. 75455180).

Em 22/02/2022, determinou-se a colocação do paciente Rodrigo Alves de Melo da Silva em liberdade, dando-se cumprimento à ordem concedida no habeas corpus n. 1022525- 44.2021.8.11.0000, sendo fixadas cautelares diversas da prisão (id. 77333660).

O réu Ronaldo José da Silva apresentou memoriais finais em 23/02/2022 (id. 77556484). Alegações finais do paciente Rodrigo apresentadas em 03/03/2022 (id. 78466402).

Em 11/03/2022, revogou-se a liberdade provisória e determinou-se a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que deixou de cumprir medidas cautelares, diversas da prisão, fixadas na decisão que colocou-o em liberdade, quais sejam, de “comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil” e de “no prazo de 5 (cinco) dias após o livramento com monitoração, juntar aos autos comprovante do exercício de ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA que lhe garanta o sustento, sob pena de recrudescimento das cautelares ou mesmo revogação da liberdade provisória”,
ainda que devidamente intimado para tanto, pessoalmente e por defensor constituído (id. 79345558).

O feito encontra-se conclusos para sentença. São essas as informações relevantes e que reputo necessárias a serem prestadas.” (Negritou-se)

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022